Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726659-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CLÁUDIO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO. DOLO EVENTUAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. 1. A absolvição sumária somente é possível diante da prova inequívoca da inexistência do fato, da não participação do agente, da atipicidade da conduta ou da existência de alguma causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do CPP). 2. Na espécie, a análise da prova oral produzida até o momento, em conjunto com as provas técnicas juntadas aos autos, não permite afastar a tese acusatória que imputa ao recorrente o dolo eventual na conduta omissiva, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição sumária. Tal absolvição somente é cabível quando as provas forem claras e inequívocas quanto à existência de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Nesta fase processual, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, para a pronúncia, não é necessária prova inconteste da autoria. 3. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 13, §2o, alínea “a”, e 121, § 2o, incisos III e IV, §4o, ambos do Código Penal, e 413, caput, e 419, ambos do CPP, defendendo a desclassificação do delito para a modalidade culposa, afastando, assim, a competência do Tribunal do Júri de Brasília. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras do uso de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, por serem manifestamente inadmissíveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 13, §2o, alínea “a”, e 121, § 2o, incisos III e IV, §4o, todos do Código Penal, e 413, caput, e 419, ambos do CPP. Isso porque o o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA JUDICIAL. TESTEMUNHO DIRETO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia pode se basear em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo prova incontroversa. 2. O Tribunal do Júri é o órgão competente para análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. (...) (AgRg no AREsp n. 2.501.988/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso. (...) (AgRg no REsp n. 2.143.622/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024). Desse modo, “A pretensão recursal esbarra na Súmula 83/STJ, já que o entendimento aplicado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.” (AREsp n. 2.385.211/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 24/12/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003